Tribunal: CARF
Processo: 10925.906733/2016-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO ROBSON COSTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/03/2015
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. HIPÓTESES DE NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Somente ensejam em nulidade os atos e termos lavrados, bem como despacho e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa, nos termos do artigo 59 do Decreto no 70.235/72.
ÔNUS DA PROVA. DIREITO DE CRÉDITO. LIQUIDEZ E CERTEZA. ARTIGOS 16 E 17 DO DECRETO No 70.235/1972.
Nos processos em que as declarações de compensação não são homologadas por constar perante a Secretaria da Receita Federal do Brasil a utilização integral do crédito para quitação de outro débito, é ônus do Contribuinte apresentar as provas necessárias para demonstrar a liquidez e certeza de seu pedido, aplicando-se o artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/03/2015
CRÉDITO DE IPI. VENDAS COM SUSPENSÃO DO TRIBUTO. PARÁGRAFO 5o DO ARTIGO 29 DA LEI No 10.637/2002. POSSIBILIDADE.
As vendas com suspensão de tributo sobre valores que compõem os produtos fabricados com incidência de IPI não excluem o direito creditório sobre as saídas suspensas. O § 5o do artigo 29 da Lei no 10.637/2002 expressamente autoriza a saída do estabelecimento industrial com suspensão do imposto, bem como prevê nestes casos a manutenção e utilização dos respectivos créditos pelo estabelecimento industrial, fabricante das referidas matérias primas, produtos intermediários e materiais de embalagem.
RESSARCIMENTO DE CRÉDITOS DO IPI. INSUMOS ADQUIRIDOS DE FORNECEDORES OPTANTES PELO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE.
As aquisições de produtos de estabelecimentos optantes pelo SIMPLES não ensejam aos adquirentes direito a fruição de crédito do imposto relativo a matéria prima, produto intermediário e material de embalagem, conforme artigo 23, Caput da Lei Complementar 123/2006 e artigo 178, inciso I do RIPI/2010.
ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE.
Arguições de inconstitucionalidade refogam à competência da instância administrativa, salvo se já houver decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a inconstitucionalidade da lei ou ato normativo, hipótese em que compete à autoridade julgadora afastar a sua aplicação.

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10925.906733/2016-57
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-011.696 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de março de 2024
Recorrente
ADAMI SA MADEIRAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/03/2015
PEDIDO
DE
RESSARCIMENTO.
HIPÓTESES
DE
NULIDADE.
INOCORRÊNCIA.
Somente ensejam em nulidade os atos e termos lavrados, bem como despacho
e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com preterição do direito
de defesa, nos termos do artigo 59 do Decreto no 70.235/72.
ÔNUS DA PROVA. DIREITO DE CRÉDITO. LIQUIDEZ E CERTEZA.
ARTIGOS 16 E 17 DO DECRETO No 70.235/1972.
Nos processos em que as declarações de compensação não são homologadas
por constar perante a Secretaria da Receita Federal do Brasil a utilização
integral do crédito para quitação de outro débito, é ônus do Contribuinte
apresentar as provas necessárias para demonstrar a liquidez e certeza de seu
pedido, aplicando-se o artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/03/2015
CRÉDITO DE IPI. VENDAS COM SUSPENSÃO DO TRIBUTO.
PARÁGRAFO
5o
DO
ARTIGO
29
DA
LEI
No
10.637/2002.
POSSIBILIDADE.
As vendas com suspensão de tributo sobre valores que compõem os produtos
fabricados com incidência de IPI não excluem o direito creditório sobre as
saídas suspensas. O § 5o do artigo 29 da Lei no 10.637/2002 expressamente
autoriza a saída do estabelecimento industrial com suspensão do imposto, bem
como prevê nestes casos a manutenção e utilização dos respectivos créditos
pelo estabelecimento industrial, fabricante das referidas matérias primas,
produtos intermediários e materiais de embalagem.
RESSARCIMENTO DE CRÉDITOS DO IPI. INSUMOS ADQUIRIDOS DE
FORNECEDORES OPTANTES PELO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE.
As aquisições de produtos de estabelecimentos optantes pelo SIMPLES não
ensejam aos adquirentes direito a fruição de crédito do imposto relativo a
matéria prima, produto intermediário e material de embalagem, conforme
artigo 23, Caput da Lei Complementar 123/2006 e artigo 178, inciso I do
RIPI/2010.
ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10925.906733/2016-57
Fl. 3740
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-011.696 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.906733/2016-57

Arguições de inconstitucionalidade refogam à competência da instância
administrativa, salvo se já houver decisão do Supremo Tribunal Federal
declarando a inconstitucionalidade da lei ou ato normativo, hipótese em que
compete à autoridade julgadora afastar a sua aplicação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, em dar parcial provimento ao Recurso Voluntário, para
reconhecer o direito ao desconto de créditos de IPI decorrentes das aquisições de insumos
aplicados na produção de matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem
saídos do estabelecimento com suspensão do IPI, nos termos previstos no § 5o do art. 29 da Lei
no 10.637/2002, considerando-se na apuração dos referidos créditos a decisão judicial transitada
em julgado.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Paula Pedrosa Giglio,
Marcio Robson Costa, Marcos Antonio Borges (suplente convocado(a)), Mateus Soares de
Oliveira, Joana Maria de Oliveira Guimaraes, Helcio Lafeta Reis (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Ricardo Sierra Fernandes, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Marcos Antonio
Borges.
Relatório
Para bem relatar os fatos, transcreve-se o relatório da decisão proferida pela
autoridade a quo:
Trata-se manifestação de inconformidade apresentada pela requerente ante Despacho
Eletrônico da Delegacia da Receita Federal do Brasil que deferiu parcialmente o
ressarcimento solicitado, no montante de R$ 3.572.292,12, referente ao PER no
19625.41283.300506.1.5.01-3934, e não-homologou a compensação declarada nas
DCOMP nele destacadas, fato que resultou na cobrança do valor de R$ 14.790.796,75
ora contestado.
O valor do crédito reconhecido foi inferior ao solicitado/utilizado em razão do(s)
seguinte(s) motivo(s):
- Constatação de que o saldo credor passível de ressarcimento é inferior ao valor
pleiteado.
- Ocorrência de glosa de créditos considerados indevidos, em procedimento fiscal.
Conforme Relatório Fiscal, foram glosados os valores dos créditos decorrentes de
insumos adquiridos de estabelecimentos de pessoa jurídica optante pelo SIMPLES
Fl. 3741
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-011.696 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.906733/2016-57

NACIONAL e refeito os cálculos para a exclusão e constatada irregularidades na
apuração dos créditos extemporâneos decorrentes da decisão judicial transitada em
julgado (exclusão na base de cálculo dos valores relativos às vendas com suspensão do
tributo proporcionalmente dos valores que compõem os produtos fabricados com
incidência de IPI).
O Fisco discordou do entendimento que a contribuinte deu à decisão na proporção
calculada de suas vendas referente às saídas com suspensão, alegando que em tais saídas
não houve oneração sujeita a contrapartida do crédito reconhecido judicialmente para
fins de preservação do princípio da não-cumulatividade.
Refeito os cálculos o crédito a favor da interessada passou de R$ 46.649.931,17, para
R$ 11.790.315,33 (GLOSA de R$ 35.227.767,15).
Regularmente cientificada do deferimento parcial de seu pleito, a interessada apresentou
manifestação, aduzindo em sua defesa as razões sumariamente expostas a seguir:
FORNECEDORES OPTANTES PELO REGIME DO SIMPLES NACIONAL
A previsão legal invocada pelo despacho decisório como fundamento para afastar o
direito ao crédito da empresa quanto aos fornecedores inscritos no SIMPLES está em
vigor desde 1996, quando foi publicada a primeira lei instituidora deste regime, a Lei n°
9.317/96. Os demais diplomas que lhe sucederam adotaram disposições semelhantes.
A ação judicial foi interposta em 28.06.2002 com supedâneo no princípio constitucional
da não-cumulatividade do IPI - art. 153, §3°, II da CF. À vista disso, a União Federal
poderia ter invocado em suas razões de defesa o argumento de exclusão dos créditos que
porventura fossem objeto de aquisições de fornecedores inscritos no regime do
SIMPLES, pois a vedação legal (e inconstitucional) já existia. Como não o fez, invocar
este fundamento a esta altura dos acontecimentos já não é mais juridicamente possível.
Tanto a sentença quanto o acórdão reconheceram a supremacia do princípio da não
cumulatividade do IPI e, consequentemente, o direito ao crédito correspondente aos
insumos imunes, isentos, não-tributados ou tributados à alíquota zero. Em outras
palavras - salvo a energia elétrica - não há qualquer restrição ou qualquer ressalva das
decisões judiciais quanto ao aproveitamento dos créditos, de modo a abranger as
aquisições de fornecedores do SIMPLES.
E ainda que a União Federal houvesse trazido à colação o fundamento aqui combatido
em sua peça de defesa, outro não seria o destino dessas aquisições que não a permissão
aos créditos, pois, repita-se, o que estava em jogo era a extensão do princípio da não-
cumulatividade do IPI, cuja hierarquia constitucional impõe o respeito pelas legislações
de menor envergadura.
Curioso é que, quando lhe convém, ainda que interpretado equivocadamente como o fez
no tópico pertinente às vendas com suspensão do IPI, o despacho decisório invoca o
princípio da não-cumulatividade na tentativa de lhe imprimir eficácia. Aqui, onde o
mandamento lhe prejudica, invoca a legislação infraconstitucional. Perceba-se que a
incongruência não é do contribuinte.
Assim sendo, os critérios adotados pela empresa respeitam a coisa julgada.
DA IRREGULARIDADE NA APURAÇÃO DE CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS
DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL.
... a figura jurídica da "suspensão" nada mais é que o adiamento do pagamento do
imposto. Perfectibiliza-se a incidência, apenas o pagamento do imposto fica postergado
para a etapa seguinte da cadeia circulatória. Há, portanto, oneração.
Fl. 3742
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-011.696 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.906733/2016-57

Por isso é que o parágrafo 5o do art. 29 da Lei n° 10.637/2002 prevê a manutenção dos
créditos para os casos em que se aplica.
Como a impugnante é o estabelecimento industrial fabricante dos produtos sobre os
quais se aplica a suspensão na saída, o dispositivo legal em destaque é plenamente
aplicável.
Nesse sentido é a resposta da Solução de Consulta n° 30 da Receita Federal, publicada
em dezembro de 2011:
ASSUNTO: Imposto sobre Produtos Industrializados- IPI EMENTA: MATÉRIA-
PRIMA, PRODUTO INTERMEDIÁRIO E MATERIAL DE EMBALAGEM. VENDA
COM
SUSPENSÃO.
MANUTENÇÃO
E
UTILIZAÇÃO
DE
CRÉDITOS.
RESSARCIMENTO. COMPENSAÇÃO. A venda com suspensão do IPI de bens que se
classifiquem como matéria-prima, produto intermediário ou material de embalagem a
estabelecimento que atenda às disposições legais e se dedique, preponderantemente, à
elaboração dos produtos referidos no art. 29 da Lei n° 10.637, de 2002. inclusive
aqueles a que corresponde a notação NT (não tributado) na Tipi, não impede que o
estabelecimento industrial, fabricante das referidas matérias-primas, produtos
intermediários e materiais de embalagem mantenha e utilize, na forma da legislação de
regência do IPI, os créditos apurados nas aquisições de suas próprias matérias-primas,
dos produtos intermediários e dos materiais de embalagem empregados em seu
processo industrial de fabricação daqueles produtos vendidos com suspensão do
imposto. É passível de ressarcimento em dinheiro o saldo credor de IPI acumulado ao
finai de cada trimestre-calendário, quando decorrente da aquisição de matérias
primas, produtos intermediários e materiais de embalagem, aplicados na
industrialização, inclusive de produto isento ou tributado à alíquota zero e de produtos
vendidos com suspensão de IPI de acordo com as disposições do art. 29 da Lei n°
10.637, de 2002, que o contribuinte não puder compensar com o IPI devido na saída de
outros produtos. O sujeito passivo, depois de solicitar à RFB o ressarcimento de saldo
credor do IPI acumulado ao final de cada trimestre calendário, antes de recebê-lo,
poderá utilizá-lo na compensação de seu valor com débitos próprios relativos a outros
tributos administrados pela RFB, observando os termos do art. 74 da Lei n° 9.430, de
1996, e demais legislações de regência.
O Tribunal Regional Federal da 4a Região trilha o mesmo rumo. Ao final solicitou que,
na remota hipótese de a Delegacia de Julgamento considerar válido o despacho
decisório, o que se admite ad argumentandum, devem ser excluídos do lançamento
formalizado os créditos tributários que possuem como base de cálculo os créditos de IPI
não homologados.
É o relatório.
A Impugnação foi julgada improcedente e a decisão apresentou a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/03/2015
RESSARCIMENTO DE CRÉDITOS DO IPI. INSUMOS ADQUIRIDOS DE
FORNECEDORES OPTANTES PELO SIMPLES.
As aquisições de insumos de estabelecimentos optantes pelo Simples não ensejam
direito à fruição de crédito do IPI.
A legitimação do direito ao crédito de IPI que comporá o saldo credor trimestral
depende de o destaque do imposto na respectiva nota fiscal de aquisição de insumos
estar revestido dos atributos inerentes à exação, isto é, permitir a cobrança do emitente e
Fl. 3743
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-011.696 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.906733/2016-57

o creditamento do adquirente, o que não se amolda, respectivamente, aos optantes pelo
Simples e a seus clientes.
APURAÇÃO DE CRÉDITO JUDICIAL.
Conforme decisão transitada em julgada, o crédito a favor da interessada deve ser
calculado por meio da aplicação da alíquota dos produtos fabricados - com incidência
de IPI na saída (excluído os produtos saídos com suspensão) - sobre os insumos imunes,
isentos, não-tributados ou adquiridos com alíquota zero que compuseram os referidos
produtos.
ARGÜIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE.
Argüições de inconstitucionalidade refogem à competência da instância administrativa,
salvo se já houver decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a
inconstitucionalidade da lei ou ato normativo, hipótese em que compete à autoridade
julgadora afastar a sua aplicação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformado com o resultado o contribuinte apresentou Recurso Voluntário
alegando em síntese os mesmos argumentos já apresentados na Manifestação de Inconformidade.
Sendo esses os fatos, passamos ao julgamento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Robson Costa, Relator.
O Recurso Voluntário atende aos requisitos de admissibilidade, razão pela qual
dele tomo conhecimento. Preliminarmente a recorrente apresenta preliminar de nulidade que
abaixo se aprecia.
PRELIMINARMENTE: NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA POR
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
A Recorrente, por ocasião de sua manifestação de inconformidade, suscitou o seguinte
argumento para o caso de se considerar procedente o despacho decisório impugnado:
CASO PROCEDENTE O DESPACHO DECISÓRIO — EXCLUSÃO DOS
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS CUJA BASE DE CÁLCULO É COMPOSTA
PELOS CRÉDITOS DE IPI NÃO HOMOLOGADOS
Abundans cautela non nocet.
Na remota hipótese de esta Delegacia de Julgamento considerar válido o depacho
decisório, devem ser excluídos do lançamento formalizado os créditos tributários que
possuem como base de cálculo os créditos de IPI não homologados.
No entanto, a decisão recorrida, apesar de manter o despacho decisório, não se
pronunciou sobre o argumento suscitado.
Fl. 3744
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-011.696 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.906733/2016-57

Sem razão a recorrente, pois o que se extrai da leitura do Despacho Decisório,
quanto da decisão a quo é que foram analisados os créditos pleiteados pelo contribuinte
decorrente de ação judicial, bem como os termos, efeitos e abrangência da decisão judicial, assim
a controvérsia existe, contudo esta centrada na interpretação quanto ao direito a tomada destes
créditos, frente as saídas não oneradas pelo IPI (produtos saídos com suspensão), matéria que
será enfrentada no mérito.
Tal controvérsia instaurada, não tem o condão de configurar sob os termos postos
pela ora Recorrente, o cerceamento de defesa. Assim não se configura a nulidade aventada,
conforme dispõe o art. 59, inciso II, do Decreto 70.235/72:
Art. 59. São nulos:
I os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará
repetir o ato ou suprir-lhe a falta.
Portanto, não há que se falar em nulidade da decisão de 1a Instância, motivo pelo
qual afasto a preliminar invocada em defesa.
DECISÕES JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS.
Conforme já relatado, o presente processo trata de glosas realizadas em Despacho
Decisório, que ao analisar o PER/DCOMP com créditos declarados pelo contribuinte, oriundos
de decisão judicial, deferiu parcialmente o ressarcimento e não-homologou a compensação.
Inicialmente se faz necessário a leitura do referido Despacho para compreensão da
interpretação da fiscalização. Vejamos:
O entendimento judicial foi no sentido de que referido princípio tributário estaria sendo
lesado ao não se reconhecer o direito ao crédito sobre tais entradas: o imposto incidente
nas saídas dos produtos compostos pelos insumos imunes, isentos, não tributados e com
alíquota zero oneraria indevidamente as etapas seguintes da cadeia produtiva, haja vista
que eventuais benefícios fiscais previstos para uma determinada etapa da cadeia
produtiva deveriam ter seus efeitos preservados até o consumidor final, em observação,
no entendimento da decisão transitada em julgado, ao princípio da não-cumulatividade.
Tal entendimento fica claro no acórdão exarado pelo Tribunal, in verbis:
“(...)
Adotado esse raciocínio, segundo o qual o princípio da não cumulatividade visa à
proteção do consumo, deve ser assegurado o direito de utilização dos créditos – que,
por óbvio, se presumem, em face da ausência de recolhimento efetivo de dinheiro aos
cofres públicos – de IPI relativos à aquisição de matéria-prima isenta, não-tributada ou
Fl. 3745
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-011.696 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.906733/2016-57

sujeita à alíquota zero. Do contrário, o benefício concedido atingiria tão somente um
dos elos da cadeia produtiva, ‘pulverizando-se’ nas operações seguintes sem alcançar
o consumidor, desviando-se assim, dos objetivos traçados pela Constituição Federal.
(...)”
Com esse fim, estabeleceu-se no mesmo acórdão a forma de creditamento a ser aplicada
pelo contribuinte:
“(...)
Em uma operação ‘normal’, ou seja, em que não existe qualquer benefício fiscal
exonerando a operação do pagamento do imposto, o contribuinte lança em sua escrita
fiscal os valores devidos a título de IPI na operação de entrada, constantes das notas
fiscais de compra. No momento de apuração do IPI devido na saída de seus produtos, o
contribuinte simplesmente credita os valores anteriormente lançados, e recolhe a
diferença eventualmente verificada.
Na hipótese ora ventilada, entretanto, é de se ver que não basta reconhecer a
necessidade do crédito, como forma de preservar a não-cumulatividade do imposto.
Necessário, mais ainda, delinear os critérios a serem adotados para a apuração do
montante a ser creditado, visto que, repita-se, não houve lançamento contábil de
valores relativos às operações de entrada.
Não há, portanto, um critério matemático, exato, capaz de determinar o valor dos
créditos ‘presumidos’ que respeite as variações de alíquotas decorrentes da
essencialidade de cada produto. Ciente da impossibilidade de transpor esse obstáculo,
tenho por razoável que os créditos sejam apurados aplicando-se sobre a matéria-prima
a alíquota devida na operação de saída, relativa ao produto a que o insumo foi
incorporado. Tributa-se, com esse método, somente o valor agregado ao produto na
fase produtiva em que incide o imposto. (...)
Há que se esclarecer que tanto o método adotado pela sentença de 1o Grau – mediante
dedução da base de cálculo do IPI incidente sobre as mercadorias industrializadas, do
valor referente aos insumos desonerados do imposto – quanto o método desejado pela
autora – aplicação da alíquota dos respectivos produtos fabricados sobre o valor dos
insumos, lançando-se o valor resultante a crédito de sua escrita – levam ao mesmo
resultado fiscal. (...)
Evidentemente, sobre os créditos pretéritos a única possibilidade na apuração é aplicar
sobre os insumos isentos, não-tributados ou adquiridos com alíquota zero a alíquota
dos respectivos produtos fabricados, lançando-se o valor resultante a crédito, na
escrita fiscal. Entretanto, em relação ao aproveitamento dos créditos a partir do
trânsito em julgado, nada obsta que se exclua da base de cálculo dos produtos
fabricados o valor dos insumos isentos, não-tributados ou adquiridos com alíquota
zero, aplicando-se a alíquota sobre o saldo, como determinado pelo Magistrado a quo.
Desse modo, tributa-se somente o valor agregado, e esta é exatamente a idéia sobre a
qual se assenta o creditamento do IPI.
Portanto, em relação aos créditos a partir do trânsito em julgado, não há motivo para
alteração do modo de apuração declarado na sentença de 1o Grau. Já em relação aos
créditos pretéritos, conforme mencionado acima, obviamente a apuração de tais
créditos deve se dar por meio da aplicação sobre os insumos isentos, não-tributados ou
adquiridos com alíquota zero a alíquota dos respectivos produtos fabricados, lançando-
se o valor resultante a crédito, na escrita fiscal da empresa.
(...)”
Fl. 3746
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-011.696 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.906733/2016-57

Como se nota do trecho transcrito, a decisão transitada em julgada estabeleceu formas
distintas para o cálculo do crédito reconhecido, a depender do período em referência:
1a forma de cálculo: para os períodos anteriores ao trânsito em julgado, calcula-se o
crédito através da aplicação da alíquota dos produtos fabricados – com incidência de IPI
na saída – sobre os insumos imunes, isentos, não-tributados ou adquiridos com alíquota
zero que compuseram os referidos produtos;
2a forma de cálculo: para os períodos posteriores ao trânsito em julgado, o
aproveitamento do crédito deve ocorrer através da exclusão do valor dos insumos
imunes, isentos, não tributados ou adquiridos com alíquota zero da base de cálculo dos
produtos fabricados, incidindo o IPI somente sobre o valor do saldo.
Contudo, dada a demora no peticionamento desses créditos junto à Fazenda Pública (o
que foi justificado pelo contribuinte pelo atraso no ajuste de seus sistemas
informatizados), e considerando a consequente extemporaneidade desses créditos, não
restou ao sujeito passivo outra opção senão a aplicação da 1a forma de cálculo acima
explanada. Tal postura fica clara na memória de cálculo apresentada em resposta ao
Termo de Intimação e Continuidade - Intimação Fiscal SAFIS/DRF/JOA-SC no
136/2017, conforme item 3.5 acima.
Esta Fiscalização entende que a utilização de tal método, embora não aplique de forma
literal a decisão judicial, respeita materialmente os termos por ela definidos. Ademais,
demonstra a boa-fé do contribuinte que prestou os esclarecimentos devidos.
Dessa forma, no cálculo do crédito, deve-se primeiramente obter a proporção por
período (mês) entre as vendas dos produtos fabricados com incidência de IPI,
compostos pelos insumos com direito ao crédito reconhecido judicialmente, e as vendas
totais desses produtos. Essa proporção deve ser aplicada sobre o valor total dos referidos
insumos adquiridos no mês para a obtenção da base de cálculo do crédito, sobre a qual
deve ser aplicada a alíquota do imposto incidente nas saídas dos produtos compostos
pelos insumos (se mais de uma alíquota, a média destas).
Na planilha de cálculo do contribuinte (Anexo IV) pode-se verificar que a proporção
das vendas com incidência de IPI ficou em 100% das vendas totais, uma vez que a base
de cálculo do crédito considerada foi de 100% das entradas de insumos imunes, isentos,
não-tributados ou adquiridos com alíquota zero.
Como se nota das informações prestadas pelo contribuinte no presente processo, bem
como no processo de habilitação do crédito judicial (PERDCOMP no
05138.13682.210512.1.1.51-2738), seu entendimento é no sentido de que a proporção a
ser aplicada sobre os insumos, deva ser entre as vendas tributadas, desde que não
tributadas com alíquota zero, e as vendas totais.
Consoante os termos da decisão transitada em julgado, discorda-se do contribuinte
nesse aspecto. A decisão é no sentido de que o crédito reconhecido tem como escopo
único a salvaguarda do princípio da não-cumulatividade que rege a tributação do IPI.
Assim, as saídas oneradas pelo IPI, em cuja base de cálculo está embutido o valor
dos insumos imunes, isentos, não-tributados ou adquiridos com alíquota zero,
devem ter em contrapartida o crédito reconhecido para que a desoneração
existente na etapa anterior da cadeia produtiva seja mantida nas etapas seguintes.
Grifos meus!
Ao se considerar correta a proporção aplicada pelo contribuinte em seu cálculo, está-se
criando crédito não reconhecido pela decisão judicial, pois nas saídas com suspensão da
incidência do IPI não houve oneração sujeita a contrapartida do crédito reconhecido
judicialmente para fins de preservação do princípio da não-cumulatividade.
Fl. 3747
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-011.696 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.906733/2016-57

Portanto, em observação à decisão transitada em julgado, faz-se necessária a exclusão
dos valores relativos às vendas com suspensão do tributo proporcionalmente dos valores
que compõem os produtos fabricados com incidência de IPI. Nesse sentido,
considerando-se as vendas totais tributadas de produtos que utilizaram insumos
isentos, não tributados ou sujeitos à alíquota zero (ainda que sejam saídas com
suspensão do imposto ou com alíquota zero), deve-se fazer a proporção de quais
produtos tiveram a saída efetivamente tributada (ou com alíquota zero) e quais
saíram com suspensão. Somente excluindo-se proporcionalmente as saídas com
suspensão é que se deve chegar à base de cálculo do crédito de IPI, glosando-se os
valores a maior solicitados pelo sujeito passivo. Grifos meus!
Ao aplicar esse entendimento respeita-se o princípio constitucional da não-
cumulatividade e evita-se a criação de um benefício à empresa não previsto na
legislação e tampouco abarcado pela decisão judicial a seu favor, uma vez que esta foi
prolatada para evitar a oneração excessiva suportada pelo consumidor final. O
raciocínio de assegurar o direito ao aproveitamento dos créditos (presumidos) referentes
às entradas de insumos imunes, isentos, não-tributados ou adquiridos com alíquota zero
só faz sentido se houver incidência nas etapas seguintes, o que não ocorre no caso da
suspensão.
Por fim, para evitar a ocorrência de glosas em duplicidade, deve-se excluir dos valores
glosados aqueles decorrentes da infração apurada no item 5.1. deste relatório.
A planilha de cálculo apresentada no Anexo V ao presente (a qual foi elaborada a partir
dos valores fornecidos pelo contribuinte e aqueles apurados pela Fiscalização)
demonstra essas glosas.
Diante do exposto, considerando-se os fundamentos acima explanados, glosou-se os
valores (a) referentes às entradas de fornecedores optantes pelo SIMPLES
NACIONAL; e (b) os valores a maior considerados pelo sujeito passivo por não
excluir proporcionalmente da base de cálculo dos créditos as saídas com
suspensão. O quadro a seguir demonstra o resumo das glosas efetuadas e o saldo
remanescente:

Fl. 3748
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-011.696 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.906733/2016-57

Feita essa introdução, passamos agora a análise da decisão recorrida e dos
argumentos do Recurso Voluntário.
MÉRITO
O contribuinte, por sua vez, ao apresentar o Recurso Voluntário alega que:
Neste tópico, a controvérsia gravita em torno da inclusão das saídas com suspensão do
IPI no cálculo dos créditos a que faz jus a Recorrente.
A DRJ discorda do entendimento de que, na suspensão, há o adiamento do pagamento
do imposto para a etapa seguinte da cadeia circulatória.
Diz o acórdão: "Em alguns casos, sim, a suspensão é o adiamento do pagamento do
imposto para a etapa seguinte da cadeia circulatória. Mas em outros, a suspensão
,funciona como um benefício fiscal, admitindo a manutenção dos créditos nas
aquisições dos insumos nas saídas não oneradas pelo IPI, em casos em que não há
transferência ou adiamento do pagamento deste imposto. Nestes casos, apenas haverá
IPI a ser exigível caso as condições da suspensão não forem adimplidas."
Pois bem, veja-se, novamente, o que prescreve o artigo 29, §5o da Lei 10.637/2002:
Art. 29. As matérias-primas, os produtos intermediários e os materiais de
embalagem, destinados a estabelecimento que se dedique, preponderantemente, à
elaboração de produtos classificados nos Capítulos 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 23 (exceto códigos 2309.10.00 e 2309.90.30 e Ex-01 no
código 2309.90.90), 28, 29, 30, 31 e 64, no código 2209.00.00 e 2501.00.00, e
nas posições 21.01 a 21.05.00, da Tabela de Incidência do Imposto sobre
Produtos Industrializados - TIPI, inclusive aqueles a que corresponde a notação
NT (não tributados), sairão do estabelecimento industrial com suspensão do
referido imposto. (Redação dada pela Lei n° 10.684, de 30.5.2003)
§ 5o A suspensão do imposto não impede a manutenção e a utilização dos
créditos do IPI pelo respectivo estabelecimento industrial, fabricante das
referidas matérias-primas, produtos intermediários e materiais de
embalagem.
“Como a recorrente é o estabelecimento industrial fabricante dos produtos sobre
os quais se aplica a suspensão na saída, o dispositivo legal em destaque é
plenamente aplicável.” (Recorte feito por este Relator)
Então, segundo a DRJ, de duas, uma: ou há o adiamento do pagamento do imposto, ou
há o beneficio fiscal, admitindo-se o crédito pelas entradas. Ora, mas é exatamente isso
que a Recorrente tenta demonstrar desde o início: o artigo 29, §5° da Lei 10.637/2002
lhe garante o crédito — na entrada — em função da suspensão do IPI na saída (seja essa
suspensão entendida como adiamento do pagamento do imposto ou como beneficio).
Mais adiante, passa o acórdão a examinar o caso da empresa: "A empresa produz caixa
de papel ondulado classificado na NCM 4819.10.00, tributada a 15%, cuja incidência
do imposto restou suspensa em razão do beneficio fiscal previsto no art. 29 da Lei n°
10.637/2002." Transcreve o artigo 29 da Lei 10.637/2002, inclusive o parágrafo 5o.
Continua: "No caso em análise, considerando que a aquisição (entrada) das matérias-
primas, dos produtos intermediários e dos materiais de embalagem foi desonerada
(pois o IPI não foi efetivamente pago), não há cumulatividade a evitar e, com o
implemento da condição (destinação), a suspensão resolve a obrigação tributária."
Fl. 3749
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-011.696 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.906733/2016-57

Nesse ponto, é bom lembrar qual foi o mandamento da decisão judicial transitada em
julgado, que consta no acórdão recorrido logo no início do tópico relativo ao mérito:
"Conforme se verifica pelos documentos juntados aos autos, o crédito que se pretendeu
compensar foi objeto de discussão judicial - mandado de segurança n°
2002.72.03.000872-7/SC (0000872-20.2002.4.04.7203), transitada em julgado, para a
obtenção do reconhecimento de direito a crédito de IPI sobre as entradas de insumos
imunes, isentos, não-tributados e com alíquota zero, especialmente a energia elétrica e
as aparas de papel." (grifo nosso)
Logo, frise-se novamente que os créditos aos quais faz jus a Recorrente, em razão da
decisão judicial, são justamente os créditos decorrentes de aquisições imunes, isentas,
não-tributadas ou tributadas à alíquota zero, que a DRJ qualifica como "desonerados"
(pois, sempre de acordo com a DRJ, o IPI não foi efetivamente pago). Esse é um dos
pontos da discussão. O outro é a suspensão do IPI prevista pelo artigo 29 da Lei
10.637/2002, com a manutenção dos créditos pelo parágrafo 5°. E se a "suspensão
resolve a obrigação tributária", é porque obrigação tributária havia, e, portanto, é
porque incidência houve, e, portanto, é porque havia alíquota a se aplicar. Se a condição
(destinação) não se verificasse, subsistiria a obrigação tributária já existente desde a
incidência. Não fosse assim, como a Receita Federal poderia impor a cobrança do
crédito tributário em caso de inadimplemento da condição suspensiva?
Ainda nessa toada, e em seu próprio desfavor, é a próxima conclusão da decisão
recorrida, no sentido de que a suspensão equivale à isenção, e de que as saídas
suspensas se equiparam à alíquota zero ou isentas.
Ora, se isso é verdade, então novamente fica a pergunta: corno iria a Receita exigir a
obrigação suspensa caso a condição não se verificasse? Se a suspensão equivale a uma
isenção ou ao regime de alíquota zero, então não haveria o que exigir do contribuinte
beneficiado. O raciocínio, concessa venia, não faz o menor sentido. Ou se aplica o
regime de suspensão; ou se aplica a isenção ou alíquota zero. Os regimes são
incompatíveis e não coexistem para aplicação sobre a mesma situação fática. Mais uma
vez tenta a DRJ, em vão, afastar a aplicação do artigo 29, §5° da Lei 10.637/2002.
A decisão recorrida concluiu ainda — a exemplo do que houvera concluído o despacho
decisório de forma similar — que "...não houve alíquota aplicada nas saídas com
suspensão, ...que não houve destaque de portanto impossível adotar alíquota ficta, pois
não houve transferência de ônus."
No entanto, há alíquota, e não se trata de alíquota ficta! E há alíquota porque na
suspensão se perfectibiliza o fenômeno da incidência tributária.
Vejamos novamente o que consta no decisum judicial que reconheceu o direito de
crédito:
(...)
Destaca ainda a empresa os seguintes trechos da debatida decisão judicial:
> "...tenho por razoável que os créditos sejam apurados aplicando-se sobre a matéria-
prima a alíquota devida na operação de saída, relativa ao produto a que o insumo foi
incorporado."
> "...aplicar sobre os insumos isentos, não-tributados ou adquiridos com alíquota zero
a alíquota dos respectivos produtos fabricados..."
Ora, "a alíquota devida na operação de saída" e "a alíquota dos respectivos produtos
fabricados" são grandezas inatingíveis pela figura jurídica da suspensão — portanto
remanescem hígidas — pois, como veremos mais adiante, na suspensão do imposto a
Fl. 3750
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-011.696 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.906733/2016-57

incidência ocorre, somente o pagamento é que fica adiado para uma etapa posterior do
processo de industrialização.
Havendo a incidência, perfectibiliza-se a formação da chamada "regra-matriz de
incidência tributária" dando ensejo ao nascimento da relação jurídica tributária que
tem como elementos: sujeito ativo, sujeito passivo, base de cálculo e alíquota.
O pagamento não faz parte da regra-matriz de incidência, e é exatamente o pagamento
que o instituto da suspensão atinge. A suspensão não atinge, repita-se, a incidência.
Não atinge, portanto, a materialização da alíquota prevista para a operação de saída.
Tanto o despacho decisório corno o acórdão da DRJ interpretam a expressão "saídas
oneradas pelo I13.1" no sentido de que deve haver recolhimento de imposto. Concessa
venia, em absolutamente nenhum trecho da decisão judicial consta esta expressão e não
é esta a interpretação correta da mesma. A decisão judicial determinou a aplicação,
sobre as entradas, das alíquotas dos produtos fabricados. Ali onde houver alíquota,
aplica-se a decisão judicial. Ali onde houver, portanto, incidência, aplica-se a decisão
judicial.
E no instituto da suspensão, diga-se novamente — ocorre o fenômeno da incidência
tributária; portanto tem-se presente a grandeza da alíquota pertinente à obrigação
tributária.
Permissa venia, tanto o despacho decisório quanto a decisão recorrida da DRJ
estão interpretando equivocadamente a decisão judicial.
Mas ainda que se considere corretas as assertivas combatidas, o que se admite ad
argumentandtun, na suspensão do imposto, reitere-se, HÁ ONERAÇÃO (oneração esta
suspensa e que será paga na etapa seguinte da cadeia de industrialização).
Com efeito, a figura jurídica da "suspensão" nada mais é que o adiamento do pagamento
do imposto. Perfectibiliza-se a incidência, apenas o pagamento do imposto fica
postergado para a etapa seguinte da cadeia de industrialização e circulatória dos
produtos fabricados.
Repita-se: na suspensão do imposto há incidência, portanto há oneração, mas o
pagamento resta postergado. Não fosse assim, não haveria o que suspender, ou seja,
se não houvesse incidência, qual seria o fundamento jurídico de se suspender um
pagamento que não tem origem jurídica, uma vez que o mais comezinho princípio de
direito tributário — bem como o CTN — prevêm que somente há obrigação tributária
ali onde houver fato gerador?
(...)
Ora, se não há incidência, conforme entendem o despacho decisório e o acórdão
recorrido da DRJ, qual é o fundamento jurídico que justifica a cobrança do imposto
quando há o desatendimento das regras aplicáveis à suspensão? Se não há
incidência, não há imposto a ser cobrado do responsável, o que frustaria todas as
cobranças até hoje intentadas pela Receita Federal com base nesses dispositivos. É
evidente que, em casos tais, a Receita dirá que houve a incidência, do contrário não
poderia cobrar o imposto pelo descumprimento das condições. Mas no caso em tela
encontra espaço — porém não fundamentos jurídicos — para dizer que não há
incidência.
Com efeito, ao concluir que no instituto da suspensão não há incidência, tanto o
despacho decisório quanto o acórdão recorrido da DRJ nada fundamentam a respeito,
apenas afirmam.
Fl. 3751
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3201-011.696 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.906733/2016-57

Com efeito, ao concluir que no instituto da suspensão não há incidência, tanto o
despacho decisório quanto o acórdão recorrido da DRJ nada fundamentam a respeito,
apenas afirmam.
O Regulamento do IPI ainda prevê o seguinte:
Art. 41. O implemento da condição a que está subordinada a suspensão resolve a
obrigação tributária suspensa.
Pois bem! Se o implemento da condição a que está subordinada a suspensão resolve a
obrigação tributária suspensa, é porque havia obrigação tributária. E se havia obrigação
tributária, é porque houve incidência.
(...)
O Tribunal Regional Federal da 4a Região trilha o mesmo rumo, conforme se observa
pelos arestos abaixo colacionados:
APELAÇÃO/REEXAME
NECESSÁRIO
N°
5007451-07.2013.4.04.7107/RS
RELATOR: JORGE ANTONIO MAURIQUE
EMENTA
TRIBUTÁRIO. PROCESSO DE INDUSTRIALIZAÇÃO CARACTERIZADO.
BENEFICIAMENTO. DESTAQUE DE IPI. SUSPENSÃO NA SAÍDA DA
MERCADORIA.
APROVEITAMENTO
DO
CRÉDITO
ESCRITURADO.
POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR. ART. 20, § 4°,
CPC.
1. Diante dos elementos colhidos ao longo da instrução (em especial informações
constantes no laudo pericial), não restam dúvidas de que a atividade desenvolvida pela
empresa se caracteriza como de beneficiamento, a qual, por sua vez, está inserida em
processo industrial (artas. 40, II, do Regulamento do IPI e 46, parágrafo único, do
CTN), com o consequente destaque de IPI. Em face do caso concreto, incidem os arts.
29 da Lei n° 10.637/02 e 11 da Lei n° 9.779/99, devendo ser reconhecido o direito da
embargante a fazer a saída das mercadorias com a suspensão do IPI e, via de
consequência, a aproveitar os créditos de IPI apurados em sua contabilidade.
2. Tratando-se de fixação de honorários de decisão contrária à Fazenda Pública incide o
art. 20, § 4', do CPC, o qual estabelece que tais valores devem ser arbitrados 'consoante
apreciação eqüitativa do juiz, atendidas as normas das alíneas a, b e c do parágrafo
anterior', ou seja, o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço e a
natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido
para o seu serviço. Hipótese em que a verba fixada na sentença se mostra adequada.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia 1a.
Turma do Tribunal Regional Federal da 4' Região, por unanimidade, negar provimento
às apelações, nos termos do relatório, votos e notas de julgamento que ficam fazendo
parte integrante do presente julgado.
Porto Alegre, 23 de setembro de 2015.
APELAÇÃO/REMESSA
NECESSÁRIA
N°
5001486-77.2015.4.04.7107/RS
RELATOR : OTÁVIO ROBERTO PAMPLONA
EMENTA
Fl. 3752
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3201-011.696 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.906733/2016-57

TRIBUTÁRIO. PROCESSO DE INDUSTRIALIZAÇÃO CARACTERIZADO.
BENEFICIAMENTO. DESTAQUE DE IPI. SUSPENSÃO NA SAÍDA DA
MERCADORIA.
APROVEITAMENTO
DO
CRÉDITO
ESCRITURADO.
POSSIBILIDADE.
1. Conforme conjunto probatório constante dos autos, em especial laudo pericial, não
resta dúvidas de que a atividade desenvolvida pela empresa se caracteriza como de
beneficiamento, a qual, por sua vez, está inserida em processo industrial (arts. 40, II, do
Regulamento do IPI e 46, parágrafo único, do CTN), com o consequente destaque de
IPI.
2. Aplicáveis os arts. 29 da Lei n° 10.637/02 e 11 da Lei n° 9.779/99,devendo ser
reconhecido o direito da embargante a fazer a saída das mercadorias com a
suspensão do IPI e, via de consequência, a aproveitar os créditos de IPI apurados
em sua contabilidade.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia 2a.
Turma do Tribunal Regional Federal da 4' Região, por unanimidade, negar provimento
à apelação e à remessa oficial, nos termos do relatório, votos e notas de julgamento que
ficam fazendo parte integrante do presente julgado.
Porto Alegre, 10 de maio de 2016.
Em um derradeiro e fulminante giro sobre a questão, se há uma norma — art. 29, §5° da
Lei 10.637/2002 — que garante a manutenção de créditos de IPI nas vendas com
suspensão, e se a empresa possui uma decisão judicial que lhe autoriza determinados
créditos de IPI, estes últimos detêm a mesma força jurídica que detêm os créditos
autorizados pela legislação do IPI,3 visto que a decisão judicial transitada em julgado é
lei no caso concreto.
Por qual razão haveria de ser diferente? Se os créditos autorizados pela legislação
do IPI estão mantidos pelo art. 29, §5° da Lei 10.637/2002, também estão mantidos
os créditos autorizados pela decisão judicial transitada em julgado por força da
aplicação do mesmo dispositivo.
Por conseguinte, a planilha de cálculo da empresa não merece reparo e as compensações
devem ser inteiramente homologadas.
(...)
Apresentadas todas as considerações pelas partes, acerca do que restou
controvertido neste tópico, quer seja em relação as saídas com suspensão do IPI no cálculo dos
créditos a que faz jus a Recorrente, imperioso de imediato trazer para conhecimento o que restou
decidido no Acórdão no 3402.006.607, julgado em sessão realizada em 21/05/2019 deste mesmo
contribuinte (um mês após a data do Recurso Voluntário interposto pela ADAMI neste PAF),
onde por maioria de votos, a Turma 3402 deu parcial provimento ao Recurso Voluntário para
reconhecer o direito de crédito de IPI quanto às saídas com suspensão do imposto. Passo a
reproduzir a emenda e excertos do voto:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/1997 a 30/12/2011
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. HIPÓTESES DE NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Fl. 3753
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3201-011.696 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.906733/2016-57

Somente ensejam em nulidade os atos e termos lavrados, bem como despacho e
decisões proferidas por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa,
nos termos dos artigos 10 e 59 do Decreto no 70.235/72.
ÔNUS DA PROVA. DIREITO DE CRÉDITO. LIQUIDEZ E CERTEZA.
ARTIGOS 16 E 17 DO DECRETO No 70.235/1972.
Nos processos em que as declarações de compensação não são homologadas por constar
perante a Secretaria da Receita Federal do Brasil a utilização integral do crédito para
quitação de outro débito, é ônus do Contribuinte apresentar as provas necessárias para
demonstrar a liquidez e certeza de seu pedido, aplicando-se o artigo 373, inciso I do
Código de Processo Civil.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 01/07/1997 a 30/12/2011
CRÉDITO DE IPI. VENDAS COM SUSPENSÃO DO TRIBUTO. PARÁGRAFO
5o DO ARTIGO 29 DA LEI No 10.637/2002. POSSIBILIDADE.
As vendas com suspensão de tributo sobre valores que compõem os produtos fabricados
com incidência de IPI não exclui o direito creditório sobre as saídas suspensas. O § 5o
do artigo 29 da Lei no 10.637/2002 expressamente autoriza a saída do estabelecimento
industrial com suspensão do imposto, bem como prevê nestes casos a manutenção e
utilização dos respectivos créditos pelo estabelecimento industrial, fabricante das
referidas matérias primas, produtos intermediários e materiais de embalagem.
CRÉDITO DE IPI. AQUISIÇÕES DE EMPRESAS OPTANTES PELO
SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE.
As aquisições de produtos de estabelecimentos optantes pelo SIMPLES não ensejam
aos adquirentes direito a fruição de crédito do imposto relativo a matéria prima, produto
intermediário e material de embalagem, conforme artigo 23, Caput da Lei
Complementar 123/2006 e artigo 178, inciso I do RIPI/2010.
IPI.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DO
DIREITO
CREDITÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE.
O conceito de insumo para aproveitamento de crédito de IPI deve abranger tão somente
aqueles bens e serviços empregados de forma direta ou consumidos no processo de
industrialização de produtos tributados, não sendo este o caso de serviços de transportes
sobre os quais a Contribuinte pretende fazer jus ao direito creditório.
PERÍODOS
DE
RESSARCIMENTO.
COISA
JULGADA
MATERIAL.
CORREÇÃO MONETÁRIA.
A possibilidade de ajuizamento de ação rescisória não desloca a data final para
incidência de correção monetária do crédito requerido.
Recurso Voluntário Provido em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
(...)
3.2. Sobre a exclusão do recálculo do crédito os valores relativos às vendas com
suspensão do tributo, o ilustre Julgador a quo, seguindo os fundamentos do Despacho
Decisório, concluiu que somente deveria tributar o valor agregado ao produto na fase
produtiva em que incide o imposto, sendo correta a exclusão sobre as saídas com a
Fl. 3754
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3201-011.696 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.906733/2016-57

suspensão prevista pelo artigo 29 da Lei no 10.637/2002 na proporção aplicada para o
cálculo do crédito reconhecido na ação judicial.
Alega a Contribuinte que o entendimento contido no Despacho Decisório não merece
prosperar, pois a figura da “suspensão” nada mais é que o adiamento do pagamento do
imposto, sem descaracterizar a incidência tributária.
Observo que a decisão recorrida não tratou sobre o direito creditório especificamente
sobre as saídas suspensas. Todavia, o § 5o do artigo 29 da Lei no 10.637/2002
expressamente autoriza a saída do estabelecimento industrial com suspensão do
imposto, bem como prevê nestes casos a manutenção e utilização dos respectivos
créditos pelo estabelecimento industrial, fabricante das referidas matérias primas,
produtos intermediários e materiais de embalagem. Vejamos o que dispõe o texto legal:
Art. 29. As matérias primas, os produtos intermediários e os materiais de
embalagem, destinados a estabelecimento que se dedique, preponderantemente, à
elaboração de produtos classificados nos Capítulos 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 23 (exceto códigos 2309.10.00 e 2309.90.30 e Ex 01 no código
2309.90.90), 28, 29, 30, 31 e 64, no código 2209.00.00 e 2501.00.00, e nas posições
21.01 a 21.05.00, da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos
Industrializados TIPI, inclusive aqueles a que corresponde a notação NT (não
tributados), sairão do estabelecimento industrial com suspensão do referido imposto.
§ 5o A suspensão do imposto não impede a manutenção e a utilização dos
créditos do IPI pelo respectivo estabelecimento industrial, fabricante das
referidas matérias primas, produtos intermediários e materiais de embalagem.
Portanto, assiste razão à Recorrente quanto a este ponto.
Por concordar com a decisão do acórdão mencionado, entendo que assiste razão a
recorrente em sustentar que houve sim a oneração sujeita a contrapartida do crédito reconhecido
judicialmente para fins de preservação do princípio da não-cumulatividade, a ter garantido o
direito aos créditos sobre tais entradas, na máxima de que na suspensão do imposto há
incidência, portanto há oneração, onde o imposto é postergado para a etapa seguinte da cadeia
circulatória.
Inquestionável a condição da impugnante como é o estabelecimento industrial
fabricante dos produtos sobre os quais se aplica a suspensão na saída, o dispositivo legal em
destaque é plenamente aplicável, o que da azo a ratio decidendi do Acórdão proferido em favor
do contribuinte.
FORNECEDORES INCLUSOS NO REGIME DO SIMPLES
A Delegacia Regional de Julgamento ao analisar o Manifesta do Inconformidade
manteve o Despacho Decisório, o que se extrai dos excertos abaixo:
Como se pode observar na legislação de regência, o tratamento diferenciado,
simplificado e favorecido aplicável às microempresas e às empresas de pequeno porte,
representado pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições,
instituído pela Lei no 9.317, de 05/12/1996, não admite a transferência de créditos de
IPI; não permite o destaque do imposto nas notas fiscais de saídas desses fornecedores
optantes; não o submete ao confronto débito/crédito de IPI para a apuração do saldo
devido em cada período de apuração, além de lhe proporcionar alíquota reduzida e fixa,
independentemente da classificação fiscal do produto elaborado. Portanto, estas
empresas, embora recolham o IPI, não estão sujeitas ao regime da não-cumulatividade
do imposto.
Fl. 3755
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3201-011.696 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.906733/2016-57

Essa conclusão advém da legislação que rege a matéria, pois:
Ao optante pelo Simples - Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte são vedados a
utilização ou a destinação de qualquer valor a título de incentivo fiscal, bem assim a
apropriação ou a transferência de créditos relativos ao IPI e ao ICMS (artigo 5o, §5o, da
Lei no 9.317, de 05/12/1996);
A inscrição no SIMPLES implica pagamento mensal unificado dos seguintes
impostos e contribuições:
a) Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas - IRPJ;
b) Contribuição para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio
do Servidor Público - PIS/PASEP;
c) Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL;
d) Contribuição para Financiamento da Seguridade Social - COFINS;
e) Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI;
f) Contribuições para a Seguridade Social (artigo 3o, §1o, alíneas “a” a “f”, da Lei no
9.317, de 05/12/1996, e artigo 149 do RIPI/1998);
O valor devido mensalmente pela microempresa e empresa de pequeno porte,
inscritas no Simples, será determinado mediante a aplicação, sobre a receita bruta
mensal auferida, de percentuais fixos, de acordo com a receita bruta acumulada dentro
do ano-calendário, nos termos do artigo 3o, incisos I e II, da Lei no 9.317, de
05/12/1996, e recolhido em DARF específico;
No caso de pessoa jurídica contribuinte do IPI, os percentuais referidos no artigo 3o,
incisos I e II, da Lei no 9.317, de 05/12/1996, serão acrescidos de 0,5 (meio) ponto
percentual ou de 0,6 (seis décimos) por cento, a depender da receita bruta auferida, e o
imposto deverá ser recolhido mensalmente em conjunto com os demais impostos.
Ademais, a proibição para utilização dos créditos do IPI consta, expressamente, do art.
149 do RIPI/98 (art. 166 do RIPI/02, aprovado pelo Decreto no 4.544, de 26 de
dezembro de 2002), aqui transcrito para esclarecer a discussão:
Art. 149. As aquisições de produtos de estabelecimentos optantes pelo SIMPLES, de
que trata o art. 105, não ensejarão aos adquirentes direito a fruição de crédito de
matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem (Lei no 9.317, de
1996, art. 5o, § 5o).
Não é demais lembrar que as hipóteses em que os créditos básicos podem ser
escriturados estão taxativamente previstas no regulamento do IPI, e o rol dessas
hipóteses só pode ser ampliado por lei, não por critérios subjetivos adotados pela
contribuinte.
Indubitavelmente, o direito aos créditos básicos tem origem constitucional, diante do
princípio da não-cumulatividade, que informa a legislação do IPI, entretanto, esse
direito não é irrestrito, sendo perfeitamente possível sua limitação e regulamentação por
leis infraconstitucionais, tal como ocorre com vários outros direitos e garantias previstos
na Constituição.
Ora, se a própria Constituição admitiu tratamento diferenciado às microempresas e às
empresas de pequeno porte, como incentivo ao seu crescimento, não pode afrontá-la a
vedação contida no §5o do artigo 5o da Lei no 9.317, de 1966, que embora reduzindo o
imposto a ser pago pelas citadas empresas, as impediu de passar a ser automaticamente
Fl. 3756
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3201-011.696 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.906733/2016-57

credora ou possuidora do imposto pago na cadeia produtiva pelas empresas que se
submetem às regras gerais de apuração dos impostos e das contribuições.
Assim, não há fundamento no entendimento da manifestante que a exclusão das
empresas optantes pelo Simples afronta o princípio da não-cumulatividade do imposto e
de que os cálculos efetivados pela empresa estão de acordo com a decisão judicial, já
que fundados no princípio da não-cumulatividade do imposto.

O contribuinte, por sua vez, ao apresentar o Recurso Voluntário alega que:
Conforme o raciocínio já exposto anteriormente, a previsão legal invocada pela decisão
recorrida como fundamento para afastar o direito ao crédito da empresa quanto aos
fornecedores inscritos no SIMPLES está em vigor desde 1996, quando foi publicada a
primeira lei instituidora deste regime, a Lei n.° 9.317/96. Os demais diplomas que lhe
sucederam adotaram disposições semelhantes.
A ação judicial foi interposta em 28.06.2002 com supedâneo no princípio constitucional
da não-cumulatividade do IPI - art. 153, §3°, II da CF. À vista disso, a União Federal
poderia ter invocado em suas razões de defesa o argumento de exclusão dos créditos que
porventura fossem objeto de aquisições de fornecedores inscritos no regime do
SIMPLES, pois a vedação legal (e inconstitucional) já existia. Como não o fez, invocar
este fundamento a esta altura dos acontecimentos já não é mais juridicamente possível.
Tanto a sentença quanto o acórdão reconheceram a supremacia do princípio da não-
cumulatividade do IPI e, consequentemente, o direito ao crédito correspondente aos
insumos imunes, isentos, não-tributados ou tributados à alíquota zero. Em outras
palavras — salvo a energia elétrica – não há qualquer restrição ou qualquer ressalva das
decisões judiciais quanto ao aproveitamento dos créditos, de modo a abranger as
aquisições de fornecedores do SIMPLES.
E ainda que a União Federal houvesse trazido à colação o fundamento aqui combatido
em sua peça de defesa, outro não seria o destino dessas aquisições que não a permissão
aos créditos, pois, repita-se, o que estava em jogo era a extensão do princípio da não-
cumulatividade do IPI, cuja hierarquia constitucional impõe o respeito pelas legislações
de menor envergadura.
Curioso é que, quando lhe convém, ainda que interpretado equivocadamente como o fez
no tópico pertinente às vendas com suspensão do IPI, a decisão recorrida invoca o
princípio da não-cumulatividade na tentativa de lhe imprimir eficácia. Aqui, onde o
mandamento lhe prejudica, invoca a legislação infraconstitucional. Perceba-se que a
incongruência não é do contribuinte.
Assim sendo, os critérios da empresa respeitam a coisa julgada.
Assunto de pacífico entendimento neste Conselho, onde este Relator já se
pronunciou por diversas vezes, cito como exemplo o Acórdão no 3201-006.726, onde esta turma
sob outra formação, por unanimidade de votos, negou provimento as aquisições de matérias
primas, produtos intermediários e materiais de embalagem emitidos por empresas optantes pelo
SIMPLES, nos termos de vedação legal expressa, assim mantendo a glosa de crédito do IPI.
Por oportuno, mais uma vez trago o que restou decidido no Acórdão no
3402.006.607 já citado no tópico anterior, de Relatoria da Conselheira Cynthia Elena de
Campos, onde negou-se provimento às aquisições de empresas optantes pelo SIMPLES.
Vejamos os excertos do voto que trata da matéria:
3.3. Sobre o valor correspondente às aquisições de empresas optantes pelo
SIMPLES, a Turma Julgadora de 1a Instância concluiu que foi reconhecido o direito da
Fl. 3757
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3201-011.696 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.906733/2016-57

Contribuinte de se creditar do IPI sobre as entradas de insumos imunes, isentos, não
tributados e com alíquota zero, o que fez com fundamento no Princípio da Não
Cumulatividade, sendo que o pedido da empresa não faz alusão ao caso específico das
aquisições de empresas inclusas no regime do SIMPLES.
A Recorrente argumenta pela não cumulatividade do IPI prevista pelo artigo 153, §3°, II
da Constituição Federal, bem como alega que a União Federal poderia ter invocado em
suas razões de defesa o argumento de exclusão dos créditos que porventura fossem
objeto de aquisições de fornecedores inscritos no regime do SIMPLES, pois a vedação
legal (e inconstitucional) já existia, resultando em restrição que não é mais
juridicamente possível.
Alega, ainda, que não há qualquer restrição ou qualquer ressalva das decisões judiciais
quanto ao aproveitamento dos créditos, de modo a abranger as aquisições de
fornecedores do SIMPLES.
Sem razão à Contribuinte.
Cabe observar que a ação judicial foi decidida de acordo com a delimitação da
Contribuinte através da peça vestibular. E, não havendo questionamento sobre os
insumos adquiridos de fornecedores optantes pelo SIMPLES, não pode ser ajustada a
decisão quanto às matérias não discutidas.
Ademais, as aquisições de produtos de estabelecimentos optantes pelo SIMPLES não
ensejam aos adquirentes direito a fruição de crédito do imposto relativo a matéria prima,
produto intermediário e material de embalagem, conforme artigo 23, Caput da Lei
Complementar 123/2006 e artigo 178, inciso I do RIPI/2010.
Neste sentido, colaciono os seguintes julgados do Supremo Tribunal Federal:
“Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. IPI. Creditamento. Insumos
adquiridos de empresas optantes pelo SIMPLES nacional. Impossibilidade. Ausência de
ofensa ao postulado da não cumulatividade. Inadmissibilidade de atuação do judiciário
como legislador positivo. 1. O Simples Nacional é um regime favorecido que reduz o
encargo fiscal das microempresas e das empresas de pequeno porte. A redução foi
concebida prevendo-se a vedação a apropriação ou a transferência de créditos de IPI. 2.
Ao retirar tal óbice, o Poder Judiciário estará concedendo um regime híbrido ao
contribuinte, no qual passariam a conviver o tratamento favorecido e o aproveitamento
de créditos. Tal favor poderia aviltar a proporcionalidade e o equilíbrio sob os quais o
legislador baseou-se originalmente. 3. O acréscimo de 0,5 (meio) ponto no percentual
aplicado sobre a receita bruta mensal dos contribuintes de IPI (Lei no 9.317/96, art. 5o, §
2o), utilizado para definir o valor devido mensalmente por esses enquanto inscritos no
SIMPLES, não serve de critério de delimitação do crédito pretendido pelas empresas
adquirentes de seus produtos. 4. Agravo regimental não provido.” (RE 595.921 AgR,
Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 20.11.2014)
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO.
FORNECEDORES OPTANTES DO SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE – SIMPLES. APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS:
IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE
NEGA PROVIMENTO.” (RE 595.450, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe
09.11.2012)
“Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Micro e pequena empresa. SIMPLES
3. IPI. Creditamento. Impossibilidade. Precedentes. 4. Agravo regimental não provido.”
(RE 828601 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 24.09.2014)
Portanto, deve ser mantida a decisão de 1a Instância neste ponto.
Fl. 3758
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 3201-011.696 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.906733/2016-57

Assim, no que concerne às aquisições de empresas optantes pelo SIMPLES, cabe
reiterar que o direito a não cumulatividade do IPI não é absoluto, havendo a necessidade, para
fruição do direito ao creditamento, de observância às demais normas legais e regulamentares
citadas, que vedam expressamente o direito a fruição de crédito nas aquisições de MP, PI e ME
de estabelecimentos optantes pelo Simples.
Portanto nego provimento neste tópico.
Conclusão
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, rejeito a preliminar de nulidade
e, no mérito, em dar parcial provimento ao Recurso Voluntário, para reconhecer o direito ao
desconto de créditos de IPI decorrentes das aquisições de insumos aplicados na produção de
matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem saídos do estabelecimento
com suspensão do IPI, nos termos previstos no § 5o do art. 29 da Lei no 10.637/2002,
considerando-se na apuração dos referidos créditos a decisão judicial transitada em julgado.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa

Fl. 3759
DF CARF MF
Original